Tribunal: TJPA
Processo: 0867826-47.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867826-47.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

APELADO: JACO CAVALCANTI GONZAGA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade da cobrança de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento veicular e determinou a restituição simples dos valores pagos pelo consumidor, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda envolvendo cobrança de seguro prestamista;
(ii) examinar se houve venda casada na contratação do seguro;
(iii) aferir a regularidade da sentença quanto à fundamentação e ao objeto decidido;
(iv) definir a legalidade da restituição dos valores pagos a título de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação do seguro prestamista ocorreu de forma atrelada ao financiamento, sem prova de que o consumidor teve liberdade para optar por outro produto ou seguradora, configurando venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.
4. A instituição financeira não é mera intermediária, mas parte da cadeia de fornecimento, sendo solidariamente responsável pelos encargos acessórios impostos ao consumidor.
5. A cláusula contratual que exige anuência do banco para cancelamento do seguro reforça a ausência de voluntariedade na contratação, tornando abusiva a cobrança.
6. A sentença apreciou corretamente a controvérsia, limitando-se ao seguro prestamista, não havendo nulidade por ausência de fundamentação.
7. Não configurada litigância de má-fé na interposição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A imposição de contratação de seguro prestamista sem prova de voluntariedade e liberdade de escolha configura venda casada, ensejando a restituição dos valores pagos. 2. A instituição financeira é parte legítima para responder por cobranças indevidas vinculadas ao contrato de financiamento, sendo responsável solidária pela prática abusiva.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 18; 39, I; CPC, arts. 85, §11; 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes; TJ-AM, Apelação Cível 0642686-64.2023.8.04.0001; TJPA, Apelação Cível 0807152-43.2023.8.14.0051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Jacó Cavalcanti Gonzaga Junior, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais (ID 27981184).

Na origem, a ação objetiva a exclusão de valores relativos à contratação de seguro prestamista em contrato de financiamento veicular, cuja contratação alega não ter autorizado, além da condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro, pagamento de indenização por danos morais e concessão de tutela de urgência para depósito judicial das parcelas vincendas e abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes (ID 27981102).

Inicial devidamente recebida com a observação de que o pedido de tutela antecipada seria analisado após o contraditório (ID 27981114).

Em contestação, a apelante, preliminarmente, alega ilegitimidade passiva e apresenta impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, aduz que a contratação do seguro prestamista foi regular, não havendo ato ilícito e danos comprovados. Além disso, pontua acerca da impossibilidade de aplicação do código consumerista ao caso concreto e destaca a existência de litigância de má-fé do apelado (ID 27981166).

Em réplica, o apelado rechaçou os argumentos expendidos em contestação (ID 27981178).

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos do apelado. Declarou a nulidade da cláusula de seguro prestamista aposta em contrato de financiamento e determinou a devolução do valor integral pago, devidamente corrigido, além da compensação dobrada no saldo devedor, com recálculo do valor das parcelas restantes. O pedido de indenização por danos morais, por sua vez, foi julgado improcedente (ID 27981182).

O apelado opôs Embargos de Declaração sob o argumento de que o ato judicial foi omisso por não indicar o índice devido para fins de correção monetária da condenação; e contradição, vez que determinou que os honorários de sucumbência fossem pagos por ele (ID 27981183).

Apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 27981193).

Proferida sentença que acolheu os Embargos de Declaração (ID 27981195).

Em razões recursais, a instituição financeira apelante, em suma, suscita: 1) que não é parte responsável pelo seguro, vez que somente intermediou a transação e o valor foi repassado diretamente à seguradora; 2) que o apelado ajuizou a ação alegando a ilegalidade na cobrança do seguro prestamista e seguro integrado, todavia o Juízo sentenciante acolheu somente em relação ao seguro integrado a tese defensiva de ausência de legitimidade apesar de idêntica alegação ter sido feita também com relação ao seguro prestamista; 3) a existência de sentença genérica e não fundamentada e; 4) ausência de venda casada e ato ilícito, com contratação regular do produto (ID 27981184).

Em contrarrazões ao recurso de apelação, o apelado sustenta os termos da inicial no tocante a ilegalidade da cobrança do valor do seguro prestamista, bem como que a sentença foi suficientemente clara e fundamentada. Ao final, requer a manutenção do ato judicial e a condenação da apelada por litigância de má-fé pela interposição de recurso protelatório (ID 27981198).

É o relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se essencialmente à legalidade da contratação de seguro prestamista inserto em contrato de financiamento veicular celebrado entre as partes litigantes, bem como à responsabilidade da instituição financeira quanto à restituição do valor correspondente e a existência de sentença genérica e não fundamentada.

1. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência parcial do recorrente. O preparo foi devidamente realizado. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

2. Da preliminar.

Inicialmente, imperioso consignar, que

embora a apelante não tenha articulado, de forma destacada e autônoma a preliminar de ilegitimidade passiva especificamente quanto ao seguro prestamista, limitando-se a alegar, no bojo das razões recursais, que apenas teria intermediado a contratação entre o consumidor e a seguradora, sem deter responsabilidade direta pela cobrança do referido encargo, cujo valor foi repassado diretamente à seguradora; entendo pertinente proceder à análise da matéria em tópico próprio, porquanto, a rigor, a assertiva de ausência de responsabilidade por parte da instituição financeira se reveste de natureza preliminar, na medida em que veicula alegação de falta de legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda em relação à pretensão de repetição dos valores pagos a título de seguro.

Destarte, conheço do recurso e passo a análise da preliminar de ilegitimidade passiva e, em seguida, ao mérito.

2.1. Da ilegitimidade passiva da instituição financeira.

A instituição financeira apelante, com relação ao seguro prestamista, sustenta que teria atuado unicamente como mera intermediária na contratação entre o consumidor e a seguradora, inexistindo, portanto, qualquer responsabilidade sua pelos valores envolvidos ou por eventuais vícios na avença.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar. Isso porque, no contexto das relações de consumo, cuja incidência, frise-se, é plenamente reconhecida no caso concreto, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, prevalece a teoria da aparência e da responsabilidade solidária entre todos aqueles que, de alguma forma, se beneficiam economicamente da relação contratual, ainda que indiretamente, ou contribuem para a configuração de práticas abusivas.

Nos contratos de financiamento atrelados à aquisição de produtos ou serviços, a instituição financeira que operacionaliza o contrato, oferta o produto financeiro vinculado a encargos acessórios, como o seguro prestamista, e insere os respectivos valores no montante financiado, assume papel ativo e relevante na avença, não podendo ser tida como mera espectadora ou figura neutra, especialmente quando a contratação do seguro é realizada concomitantemente à formalização do contrato principal, sem que o consumidor tenha alternativa real e livre de contratação em outras condições.

Para melhor elucidação da matéria, destaca-se o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. FORMA DOBRADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação manejado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais e condenou o réu/apelante à devolução em dobro do valor referente ao "seguro auto completo", mais honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em debate são: (i) verificar se a sentença guerreada incorreu ou não em erro ao reconhecer a "venda casada", vedada pelo ordenamento jurídico; e (ii) se houve legalidade na condenação do Requerido à devolução dobrada dos valores cobrados a título de "seguro auto completo". III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as regras do CDC (STJ, Súmula 297); 4. Tendo o pacto de seguro se dado de forma atrelada ao financiamento, lançado, inclusive, no bojo do próprio instrumento pactual, indicando que o valor seria pago à mesma instituição, deve toda a cadeia de fornecedores responder solidariamente perante o destinatário final pelo fato ou vício do produto/serviço (CDC, art. 7º, par. único, e 18). Legitimidade do Banco reconhecida; 5. Não demonstrado que ao consumidor fora dado o direito de escolha por contratar ou não o produto, ou ainda, optar por seguradora diferente da indicada pela própria Instituição Financeira, e restando claro que o valor do prêmio foi incluído como se tarifa obrigatória fosse caracterizada está a venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro; 6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676 .608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, j. 21/10/2020, DJe 30/3/2021); 7. Deve ser aplicada a taxa SELIC aos valores a serem devolvidos pela Apelante, conforme Tese 112 do STJ, firmada no REsp nº 1110547/PE e art . 12, da Portaria nº 1.855/2016-PTJ-TJAM, deste Tribunal; IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: a contratação de seguro de forma atrelada ao financiamento, lançada no bojo do próprio instrumento pactual, indicando que o valor seria pago à mesma instituição, induz à responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecedores perante o destinatário final pelo fato ou vício do produto/serviço
, ensejando, pois, a devolução dobrada dos valores indevidamente cobrados, aplicando-se lhes a Taxa SELIC; (TJ-AM - Apelação Cível: 06426866420238040001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2024) (grifos)

No mais, por oportuno, pondero que, no que tange à alegação do apelante de que o apelado ajuizou a ação alegando a ilegalidade na cobrança do seguro prestamista e seguro integrado, e o Juízo sentenciante acolhera somente em relação ao seguro integrado a tese defensiva de ausência de legitimidade apesar de idêntica alegação ter sido feita também com relação ao seguro prestamista; não merece guarida. A análise dos autos demonstra que a controvérsia se restringe ao seguro prestamista, único objeto de discussão na inicial e na sentença.

O Juízo de piso, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, em nenhum momento tratou do seguro integrado, sendo evidente que toda a fundamentação e o dispositivo da decisão recorreram apenas à análise do seguro prestamista.

A sentença apreciou corretamente, portanto, o único ponto efetivamente controvertido nos autos, não se mostrando genérica ou desprovida de fundamentação, mas, ao revés, devidamente motivada e coerente com os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo.

Destarte, restando evidente, como dito, que a contratação do seguro prestamista foi realizada no âmbito da própria operação de financiamento, com benefício direto à instituição financeira, seja pela redução do risco do crédito, seja pela viabilização do próprio negócio, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva/ausência de responsabilidade da apelante.

3. Do mérito.

O mérito incide, essencialmente, sobre a suposta regularidade da contratação do seguro prestamista, a ausência de ilicitude na cobrança inserida no contrato de financiamento e, por conseguinte, a validade ou não da restituição dos valores pagos pelo consumidor, ora apelado.

Com efeito, ao compulsar detidamente os autos, é possível constatar que, conquanto a apelante alegue que a contratação do seguro prestamista teria ocorrido de forma livre, consciente e autônoma pelo apelado, os elementos probatórios carreados ao processo não corroboram tal assertiva. Ao contrário, denotam indícios robustos de que a contratação do referido seguro ocorreu de maneira atrelada ao contrato principal de financiamento, revelando, pois, típica prática abusiva de venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, mais especificamente pelo artigo 39, I do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.

[...]”

No caso vertente, verifica-se que o valor do seguro prestamista foi embutido no montante total do financiamento, sendo financiado conjuntamente com o bem objeto da avença principal, como bem disposto na proposta de adesão coligida ao caderno processual, na qual consta expressamente “o seguro prestamista está vinculado ao produto descrito abaixo” fazendo menção direta ao contrato de financiamento (ID
27981189).

Imperioso, ainda, destacar que a cláusula 2.2 do contrato de financiamento (ID 27981167 - p. 3) reforça a natureza impositiva da contratação do seguro prestamista, ao estabelecer que o consumidor não poderia cancelá-lo durante sua vigência, salvo mediante autorização expressa do próprio banco. Tal disposição, além de restringir indevidamente a liberdade contratual do consumidor, evidencia a ausência de voluntariedade na adesão ao seguro, caracterizando verdadeira venda casada,
sem demonstração inequívoca de que ao consumidor foi oportunizada a real e efetiva liberdade de escolha quanto à contratação ou não do seguro, ne mesmo quanto à escolha da seguradora.

A exigência de anuência da instituição financeira para o simples cancelamento de um serviço acessório corrobora a existência de abusividade da cláusula, o que dá ensejo a nulidade da contratação e a devolução dos valores pagos.

É incontroverso que o seguro prestamista é um serviço acessório, cuja contratação, embora possível e até recomendável em determinados contextos, deve ocorrer de forma absolutamente autônoma, voluntária e consciente, o que não restou comprovado nos presentes autos.

Ressalte-se que a jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao reconhecer a abusividade da prática de venda casada nos contratos de financiamento bancário em que o seguro é imposto ao consumidor como condição para aprovação do crédito, notadamente nos contratos de adesão em que não há espaço para negociação paritária entre as partes.

Transcreve-se, a propósito, o seguinte julgado paradigmático:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se, porém, a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (grifos).

No mesmo sentido, segue julgado desta Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, na qual se pleiteou a declaração de nulidade de cláusulas abusivas, recálculo de parcelas e restituição em dobro de tarifas indevidas (tarifa de cadastro, seguro, registro do contrato e avaliação do bem). 2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade da tarifa de cadastro (R$ 870,00) e do seguro prestamista (R$ 1.000,00), com restituição simples, e improcedente quanto às demais tarifas, extinguindo o feito com resolução do mérito. As partes recorreram.
II.

Questões em discussão

3. As questões submetidas à apreciação judicial consistem em: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista; (ii) examinar a eventual abusividade das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, com vistas à possibilidade de restituição; (iii) definir os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros legais incidentes sobre os valores restituíveis; (iv) apreciar a distribuição dos ônus sucumbenciais em razão do resultado da demanda.
III. Razões de decidir

4. A tarifa de cadastro foi considerada válida, por ter sido cobrada no início do relacionamento e estar prevista na Resolução CMN nº 3.518/2007, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 620 e Súmula 566).
5. O seguro prestamista foi declarado abusivo por configurar venda casada, diante da ausência de prova de que a contratação foi facultativa e de que houve liberdade na escolha da seguradora, conforme orientação do STJ no Tema 972.

6. A restituição dos valores pagos a título de seguro e tarifa de cadastro foi mantida apenas de forma simples, por não haver prova de má-fé da instituição financeira, conforme jurisprudência consolidada (ex: TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.596418-2/001).

7. A tarifa de avaliação do bem e a de registro do contrato foram consideradas lícitas, ante a previsão contratual e ausência de prova de que não foram efetivamente prestadas, em consonância com o Tema 958 do STJ.
8.Os juros de mora e a correção monetária devem observar os arts. 389 e 406 do Código Civil com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a taxa SELIC ajustada ao IPCA, conforme previsto nos §§ 1º e 2º do art. 406. 9. Diante do provimento parcial apenas dos pedidos da parte autora, o banco foi considerado decaído minimamente, impondo-se à autora o ônus integral da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. Dispositivo e tese

10. Apelação do banco parcialmente provida para afastar a condenação referente à tarifa de cadastro, determinar a aplicação da nova sistemática legal de juros e correção (Lei nº 14.905/2024) e redistribuir os ônus sucumbenciais à autora. 11. Recurso adesivo da autora desprovido, mantendo-se a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro do contrato.
Tese de julgamento:

“1. É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando realizada no início da relação contratual, nos termos da Resolução CMN 3.518/2007 e da Súmula 566 do STJ. 2. Caracteriza venda casada a imposição de seguro prestamista sem comprovação da facultatividade na contratação e da liberdade de escolha da seguradora. 3. A restituição de valores pagos por cláusulas abusivas deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé. 4. A aplicação dos juros legais deve seguir os arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, observando-se a taxa SELIC ajustada ao IPCA.”
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - nº 0807152-43.2023.8.14.0051 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 14/04/2025) (grifos)

Assim sendo, a alegação de que a contratação do seguro foi regular, voluntária e ciente pelo apelado não se sustenta diante da ausência de prova robusta a corroborar tal narrativa, mormente quando o documento acostado pela instituição financeira consiste em cópia genérica do contrato de financiamento, onde consta cláusula padronizada acerca da contratação do seguro, sem a devida assinatura destacada ou qualquer elemento que demonstre que o consumidor teve liberdade real de escolha.

Por derradeiro, a
alegação do apelado acerca de litigância de má-fé pelo apelante não merece acolhida. A interposição de recurso, por si só, não caracteriza conduta temerária ou protelatória, sendo exercício regular do direito de recorrer. No caso, a apelação foi apresentada com fundamentação jurídica plausível, não se evidenciando qualquer intuito de retardar o processo. Afasta-se, portanto, a condenação por litigância de má-fé.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de proceder à majoração da verba honorária nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que os honorários sucumbenciais já foram fixados no patamar máximo legal de 20% sobre o valor da condenação, não havendo margem para novo acréscimo nesta instância recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 03/11/2025